Tribunal: TJBA
Processo: 8045595-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045595-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO MARIANO FONSECA

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de complementação de seguro DPVAT no valor de
R$ 3.037,50
, referente à invalidez permanente parcial e incompleta, de grau médio, em membro superior direito do autor, conforme laudo pericial produzido sob contraditório.

2. Questão em Discussão:
2. Análise da possibilidade de majoração da indenização com base na cumulação de lesões distintas no membro superior direito e ombro, considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao seguro DPVAT.

3. Razões de Decidir:
a) O laudo pericial concluiu pela existência de invalidez parcial e incompleta de grau médio, decorrente de lesão na clavícula, com perda funcional do membro superior direito.
b) A tabela de cálculo do seguro DPVAT, prevista na legislação pertinente, determina a indenização proporcional à perda funcional do membro, não sendo admitida a cumulação de indenizações para lesões no mesmo membro, conforme o
Enunciado nº 474 do STJ
.
c) A sentença aplicou corretamente os parâmetros legais, fixando a indenização com base em 50% do percentual correspondente ao membro afetado (70%), resultando no valor de
R$ 4.725,00
, do qual foi deduzido o montante pago administrativamente (
R$ 1.687,50
).
d) O apelante não apresentou prova idônea capaz de infirmar as conclusões periciais, restando prejudicadas as alegações de cumulação de indenizações.
e) A sentença está em consonância com a prova dos autos e a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Superiores.

4. Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045595-04.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLORISVALDO MARIANO FONSECA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .